Tribunal: TJSP
Processo: 1003381-39.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXAME PSICOLÓGICO - Avaliação psicológica prevista no edital do certame – Concordância do candidato com os termos do edital – Exames psicológicos objetivos e realizados conforme os ditames legais – Inaptidão aferida pela avaliação psicológica, devidamente motivada – Descabida a produção de prova pericial – Primazia do interesse

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXAME PSICOLÓGICO - Avaliação psicológica prevista no edital do certame – Concordância do candidato com os termos do edital – Exames psicológicos objetivos e realizados conforme os ditames legais – Inaptidão aferida pela avaliação psicológica, devidamente motivada – Descabida a produção de prova pericial – Primazia do interesse público sobre o particular – Descabimento de indenização por danos morais – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.